Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/DF. VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE AO REFIS/DF 2023. COMPENSAÇÃO. QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE. INVIABILIDADE.
1. Segundo o art. 4o, § 5o, inciso II, do REFIS/DF 2023, o débito objeto de execução fiscal, na hipótese de existir depósito judicial, a adesão ao REFIS/DF 2023, apenas para quitação total do débito incentivado à vista, pode se dar mediante conversão do depósito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do Distrito Federal anterior à adesão ao REFIS/DF 2023 para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada.
2. Tendo a agravante aderido ao REFIS/DF em 10/1/24, bem como já houve o trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo, e confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça e pelo excelso STF, a conversão dos valores depositados judicialmente deve-se dar em favor da Fazenda Pública, não havendo que se falar em compensação de créditos.
3. Agravo de instrumento não provido.